Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704354-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BV S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário e na emissão de certidão de regularidade fiscal em virtude da emissão do seguro-garantia (ID 144957105, autos originais). Na origem, cuida-se de ação anulatória proposta pelo agravante com o objetivo de desconstituir débitos de IPVA referentes às certidões de dívida ativa descritas na inicial. Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) o seguro-garantia foi emitido para fins de caução, de forma a viabilizar, em relação aos débitos da inicial, a emissão de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa; 2) a apólice de seguro foi emitida por instituição idônea e regular perante a SUSEP, além de ser um meio viável para garantia de débitos em discussão judicial; 3) a suspensão da exigibilidade dos créditos não traz qualquer prejuízo dada a reversibilidade da decisão; 4) “o seguro garantia possui as mesmas características de liquidez do dinheiro/depósito judicial/penhora online, além do quê, deverá corresponder ao valor integral e atualizado do débito, sendo plenamente válida para garantir a presente Ação Anulatória sem qualquer prejuízo ao credor”. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 43418694, p. 2/3). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo, pois houve o indeferimento da tutela de urgência requerida. A tutela de urgência pleiteada pelo agravante, na realidade, consiste somente na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer o agravante seja admitido o seguro-garantia para fins de suspensão da exigibilidade do débito discutido nos autos originais, bem como não seja obstada a expedição de certidão de regularidade fiscal em seu favor. Em análise preliminar, ao menos em parte, estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela. No caso, a fim de garantir os débitos em discussão no processo original, o agravante apresentou apólice de seguro-garantia. Todavia, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário – que impede a prática de quaisquer atos executivos – esta taxativamente prevista no art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN): “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.” Assim, o oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não tem aptidão para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Tal entendimento encontra-se consolidado no Superior Tribunal de Justiça – STJ por meio da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 378: “A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.” Por outro lado, a Portaria DF/PG 378/2019, que institui critérios para aceitação de seguro-garantia e carta de fiança bancária para avalizar débitos em face do Distrito Federal, prevê em seu art. 6o: “O oferecimento de seguro-garantia, nos termos regulados pela Superintendência de Seguros Privados, é instrumento hábil para garantir débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas execuções fiscais, assim como nos casos de débitos inscritos em dívida ativa e ainda não executados, com a finalidade exclusiva de garantir execução futura e possibilitar a obtenção de certidão de regularidade fiscal.” – grifou-se Embora a fiança bancária e o seguro-garantia não constituam meios hábeis à suspensão da exigibilidade do crédito tributário – por ausência de previsão no rol taxativo do art. 151 do CTN – é possível a oferta dessas garantias a fim de viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa. Nesse sentido, é o Tema 237 do STJ: “É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.” A apólice do seguro-garantia foi emitida no valor de R$ 50.060,04 que, segundo o agravante, corresponde à integralidade dos valores referentes aos débitos de IPVA discutidos na inicial, os quais foram acrescidos de honorários advocatícios (ID 43418692, p. 100 e 105 a 118). Registre-se que o acréscimo de 30% constante do §2o do art. 835 do CPC somente se aplica nos casos de substituição da penhora, o que não se verifica na presente hipótese, pois se trata de garantia inicial ofertada em face dos débitos tributários discutidos. Além disso, por se tratar de norma mais gravosa para o devedor, não pode ser interpretada extensivamente. DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para acolher a garantia ofertada, a fim de viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator